Tribunal: TJSP
Processo: 1015034-46.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Prestação de serviços funerários e homenagens póstumas – Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de repetição de indébito pelo dobro e de indenização por danos morais – Demanda de consumidora em face de empresa prestadora – Sentença de parcial procedência para declarar que o índice de reajuste anual das prestações é o IGPM-M acumulado nos últimos dozes meses anteriores – Recursos de

Ementa:
Prestação de serviços funerários e homenagens póstumas – Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de repetição de indébito pelo dobro e de indenização por danos morais – Demanda de consumidora em face de empresa prestadora – Sentença de parcial procedência para declarar que o índice de reajuste anual das prestações é o IGPM-M acumulado nos últimos dozes meses anteriores – Recursos de ambas as partes - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Periodicidade do reajuste que se encontra expressamente prevista no contrato - Restituição em dobro de quantias – Viabilidade – Aplicabilidade do art. 42, § único, do CDC - Dano moral – Inexistência, na hipótese – Descumprimento de cláusula contratual que não induz, automaticamente, à configuração de prejuízo de ordem moral – Precedentes jurisprudenciais do STJ.

Apelo da autora parcialmente provido.

Apelo da ré desprovido.